Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-24.2022.8.11.0094
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-24.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAMELA FRANCA AMARAL - CPF: 042.647.051-69 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Constituição em mora. Protesto por edital. Necessidade de esgotamento de meios para localização do devedor. Não comprovação. Juízo de retratação. Ausência.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que consolidou a posse e o domínio do bem objeto da lide em favor do Banco Bradesco S.A., com a conversão da apreensão liminar em definitiva, ante a alegada constituição em mora da devedora por protesto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora por meio de protesto por edital, sem a comprovação do esgotamento de todas as diligências para localização do devedor, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132).

III. Razões de decidir

3. O protesto por edital, para constituição do devedor em mora, somente é válido se demonstrado o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

4. No caso, não houve tentativa válida de notificação no endereço constante do contrato, tampouco outras diligências para localização da apelante, configurando ausência de constituição regular da mora.

5. O entendimento jurisprudencial do STJ é claro ao exigir o esgotamento de meios de localização antes de admitir a validade do protesto por edital, o que não foi observado nos presentes autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido procedente. Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento: "A constituição em mora por meio de protesto por edital exige o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor, sendo inválido o ato realizado sem a devida demonstração dessas diligências."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAMELA FRANÇA AMARAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 1000635-24.2022.8.11.0094), ajuizada contra a apelante pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou extinto o processo, com resolução de mérito, para “
consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem objeto da demanda, cuja apreensão liminar converto em definitiva
; A sentença condenou o réu/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º (cf. Id. nº 169550164).

(cf. Id. nº 251082658).

A apelante afirma que não foi validamente constituído em mora pela apelado, primeiro porque “
a agravada não exauriu as tentativas de notificação do devedor, tampouco houve a tentativa de notificação pelo tabelião quando do protesto”,
assim, ante a falta dos pressupostos processuais para propositura da ação de busca e apreensão, requer a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Aduz, ainda que “
com a improcedência e extinção da ação singular, e tendo a apelada/recorrida vendido/alienado o veículo à terceiro,
deve a instituição financeira ser condenada ao pagamento das perdas e danos, no valor do bem, devidamente corrigido, até a data da apreensão, com fundamento no artigo 3º, §7º, do Decreto Lei nº 911/69, bem como da multa prevista no §6º, do mesmo dispositivo legal.

Pede, pois, o provimento do recurso, reformada a sentença, para extinguir o processo ante à falta de constituição em mora do apelante, e condenar ao Banco/apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos e ao pagamento da multa do art. 3º, §6º, do Dec.-Lei nº 911/69 (cf. Id. nº 149559852).

O Banco apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id nº 169550176).

Na Sessão de Julgamento do dia 06/02/2024, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso para que reformada a sentença, seja julgado extinto o processo sem resolução de mérito, determinando a imediata restituição do veículo para a parte autora; os subsequentes Embargos de Declaração foram rejeitados na Sessão de Julgamento do dia 07/05/2024 e 23/07/2024 (cf. acórdãos vinculados aos Ids. nº 213864668 e 227869193).

O

Banco/apelado interpôs recurso especial vinculado ao Id. nº 233105683.

Em juízo de admissibilidade, a Desa. Vice-Presidente deste eg. Tribunal de Justiça ordenou a restituição dos autos a esta 1ª Câmara de Direito Privado para “ a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação” em decorrência “da aparente desconformidade” do julgado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.132).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, prevê que deve o processo ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Pois bem.

Entendo que, no caso, a retratação não deve ser positiva, uma vez a validade da constituição em mora por protesto por edital, segundo entendimento do STJ,
essa providência depende da demonstração do esgotamento de diligências para localização do devedor, o que não ocorreu no caso, já que nem mesmo foi tentada a entrega da notificação do endereço contratual.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. (...) 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 877.490/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) BUSCA E APREENSÃO. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização
. Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato. Incidência da Súmula nº 7/STJ” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 415.294/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/08/2015, DJe 01/09/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou,
quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 688.011/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 23/06/2015, DJe 03/08/2015 –
grifei
).

Portanto, como não se esgotaram todos os meios de localização do devedor, este não foi devidamente constituído em mora pelo protesto por edital realizado pela agravada.

Pelo exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação
, e determino restituição dos autos à i. Vice-presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025